Tribunal: TJDFT
Processo: 0754719-41.2018.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PRETENSÃO DA NETA EM FACE DOS AVÓS PATERNOS. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR AVOENGA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA E COMPLEMENTAR (STJ, Súmula 596). COMPLEMENTAÇÃO. GENITOR RECLUSO. INCAPACIDADE DE CONCORRÊNCIA PARA O FOMENTO DAS DESPESAS DA FILHA. ALIMENTOS AVOENGOS. REQUISITOS PRESENTES. ALIMENTOS. AFERIÇÃO DAS NECESSIDADES DA DESTINATÁRIA DA PRESTAÇÃO E DA CAPACIDADE FINANCEIRA DOS OBRIGADOS. REDUÇÃO. MODULAÇÃO. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. PROVENTOS. COMPROMETIMENTO. RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. ALIMENTANES IDOSOS. FOMENTO DE ALIMENTOS A OUTRA NETA. PONDERAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO. MINORAÇÃO. NECESSIDADE. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS.
1. A obrigação de prestar alimentos incumbe primeiramente aos pais, mas, quando demonstrado que não podem contribuir com quantia capaz de suprir as necessidades do filho, germina a obrigação dos avós, que, conquanto subsidiária e complementar, também decorre do vínculo de parentesco e do dever de assistência recíproca que enlaça os parentes consangüíneos, estando sua aferição sujeita, ademais, aos pressupostos que governam a germinação e mensuração da obrigação alimentar (CC, arts. 1.694 e 1.695).
2. A obrigação dos avós de fomentar alimentos aos netos ostenta natureza complementar e subsidiária, e não solidária, emergindo dessa constatação que a germinação da obrigação avoenga como expressão do dever de solidariedade que enlaça os parentes depende da comprovação de que os genitores não estão em condições de guarnecer as despesas materiais dos filhos, derivando dessa premissa que, estando o genitor temporariamente fora do mercado de trabalho e o que é passível de ser fomentado pela genitora é insuficiente para guarnecer materialmente a filha, os pressupostos da obrigação dos progenitores se realizam, conferindo lastro à fixação de obrigação alimentar a seu cargo (CC, art. 1.696 e STJ, Súmula 596).
3. A mensuração dos alimentos, nomeadamente quando de natureza avoenga, deve ser pautada pelo produto que emerge da equação cujas variáveis são representadas pela necessidade da alimentanda e pela capacidade do alimentante, e, ao ser apurado ao que dela emerge como expressão da possibilidade contributiva do obrigado, deve ser considerada sua situação financeira atual, revestindo-se de substancial relevância para tanto a aquilitação do que efetivamente percebe mensalmente à guisa de remuneração/proventos, de forma a ser alcançada equitativamente a verba que pode fomentar sem serem menosprezadas as necessidades cotidianas de seu destinatário (CC, art. 1.694).
4. Emergindo dos elementos coligidos a constatação de que os avós, conquanto ostentando condição de servidores públicos aposentados, são afetados por obrigações cotidianas que afetam sua capacidade contributiva, e que, ademais, a par da sua idade avançada, prestam alimentos a outra neta menor, sobressaindo, pois, que os alimentos afetados destoam da sua capacidade e das necessidades da neta, devem ser mitigados de forma a serem coadunados com as necessidades efetivas da destinatária da prestação e com o que se afigura possível de ser por eles fomentado na conformidade das variáveis da equação que deve governar a fixação da verba alimentar.
5. Apelações conhecidas. Desprovido o apelo da autora e provido o recurso dos réus. Unânime.